Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723013-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DEUZIMAR MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAVDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 367 do CPP dispõe que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 2.No caso, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao juízo o local onde poderia ser encontrado, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução, o que resultou, acertadamente, na decretação de sua revelia. 3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) se os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 392, inciso I, e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade proveniente da ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento; b) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do CP, afirmando que apesar de ter dado início à execução, rompendo os fios, não conseguiu inverter a posse do bem jurídico tutelado e, por isso, faz jus à redução máxima da tentativa, no percentual de 2/3 (dois terços). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 392, inciso I, e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal, e 14, inciso II, parágrafo único, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao juízo o local onde poderia ser encontrado, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução, o que resultou, acertadamente, na decretação de sua revelia [...] Na terceira fase, a sanção foi reduzida em 1/3 (um terço) em razão da causa de diminuição da tentativa, considerando o juiz de origem que ‘o iter criminis percorrido, ou seja, o réu e seus comparsas efetivamente romperam os cabos elétricos, e só não lograram êxito na empreitada por não terem conseguido retirar os cabos das tubulações subterrâneas’. Desse modo, correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do delito, sendo a pena definitiva fixada em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 8 (oito) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos” (ID. 42989522). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016